Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-92.2019.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-92.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE AMARAL CAMPOS - CPF: 726.883.199-49 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC –
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo na modalidade de cartão de crédito – RMC, dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000631-92.2019.8.11.0093

APELANTE:

ELIZABETE AMARAL CAMPOS

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETH AMARAL CAMPOS
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal,
Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini,
lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.
1000631-92.2019.8.11.0093,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e

condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como revogou, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça, seja diante da má-fé ou porque revelado que a parte autora possui condições de arcar com as custas e honorários,
tanto que realizou contratos comprometendo-se a arcar com quantias expressivas mensais e contratou advogado. Condenou, ainda, a parte autora a pagar multa por litigância de má-fé, fixada no importe de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga à parte Ré.

A apelante alega preliminarmente sobre a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que é pensionista do INSS e não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família,
auferindo renda de pouco mais que um salário mínimo mensal.

A apelante defende em suas razões
que precisou realizar novo empréstimo em junho de 2019, consignado ao pagamento da previdência, percebeu que desde 10-08-2017, está tendo descontado de sua conta bancária o montante de R$ 60,83, referente a contrato de cartão, a qual jamais solicitou ou recebeu, junto ao banco recorrido”
(sic).

Assevera que
“
mal consegue sobreviver, e há mais de dois anos tem seu parco recurso financeiro subtraído de sua conta pela requerida, sem que soubesse, por contrato que alega desconhecer, já que afirma que jamais perfez”
(sic).

Afirma que “
dos R$ 1.558,00 que teria sido contratado, após quase três anos, o montante em débito é praticamente o mesmo, mesmo sendo descontados tais valores mensalmente e indevidamente da recorrente”
(sic).

Afiança que não há nenhuma prova de que houve realmente referida transferência bancária e o documento apresentado pelo requerido é unilateral, não serve como prova.

Também argumentou que “
em
momento algum buscou inverdades ou enganar o juízo, ao contrário, conforme inicial, ante a insegurança da recorrente, requereu a tutela jurisdicional para determinar que a recorrida não efetue mais nenhum contrato em tampouco qualquer desconto da recorrente”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, no sentido de reconhecer a inexistência dos contratos em questão, bem como requer a condenação do recorrido ao pagamento da indenização por danos m
ateriais, restituindo em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 1640,00), bem como em danos morais, assim como a condenação do ônus de sucumbência, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé [id. 147371690].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a falta de interesse de agir da parte autora e sobre a violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
147371694
].

Não houve o recolhimento do preparo vez que a parte recorrente requereu a concessão da justiça gratuita nesta via recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante requer preliminarmente sobre a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que é pensionista do INSS e não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família,
auferindo renda de pouco mais que um salário mínimo mensal.

Considerando os documentos juntados aos autos, precisamente o benefício previdenciário da parte autora juntado no id. 147371657, comprova que a parte autora não possui capacidade financeira para arcar com as custas e honorários, razão pela qual,
defiro
o benefício da justiça gratuita nesta fase recursal.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pela parte recorrida em contrarrazões, a saber: falta de interesse de agir e ofensa a dialeticidade.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida, isso porque, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Desta forma
, merece ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.

Ademais o apelado apontou, ainda, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte atora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELIZABETH AMARAL CAMPOS
a
juizou a
ção anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
, alegando, em suma, que é beneficiária da Previdência Social, e ao realizar um novo empréstimo consignado, tomou conhecimento de que já existia, em seu nome, contrato de cartão anterior (no 13092762), a qual não se recorda de ter realizado a contratação.

A par desses argumentos requer a concessão de tutela antecipada consistente na suspensão de contratação de empréstimos sem solicitação e suspensão dos descontos em folha de previdenciário; concessão da gratuidade da Justiça; inversão do ônus da prova; condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais com restituição em dobro.

Citada, a requerida ofertou a contestação, arguindo em preliminar sobre a falta de interesse de agir. No mérito, alega que a parte autora firmou contrato de uso de cartão de crédito e débito – BMG Card; afirma que todo cartão de crédito solicitado culmina na Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, é descontado o valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão; ante a falta de pagamento das faturas do cartão de crédito é que iniciaram os descontos do benefício previdenciário.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e

condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

condenou, ainda, a parte autora a pagar multa por litigância de má-fé, fixada no importe de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga à parte requerida,
bem como revogou, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que não contratou a modalidade de empréstimo na modalidade de cartão, vez que o objetivo era contratar um empréstimo padrão, havendo vício de consentimento na operação realizada pela instituição bancária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, no sentido de reconhecer a inexistência do contrato em questão, bem como requer a condenação do recorrido ao pagamento da indenização por danos m
ateriais, restituindo em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 1640,00), bem como em danos morais, bem como requer o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária [Id.147371676], sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome [
CPF:
726.883.199-49
,
Agência

– banco: 3647 conta: 3507-4],

tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou uma Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste [id. 147371671], sendo que a assinatura aposta nesse instrumento é
idêntica
à aposta no seu documento de identidade [id. 147371671], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Desta forma, devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022